Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALORES CUSTODIADOS EM CONTA CORRENTE. LIBERAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1.Importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, diversamente de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. Na hipótese, nada obstante o inadimplemento contratual seja acontecimento que pode ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importa ofensa aos atributos da personalidade, a negativa reiterada de liberação dos valores depositados em conta corrente, em um momento de extrema aflição e dor em que os apelantes estavam passando, com o falecimento de seu filho, de fato, ultrapassou o mero dissabor, de modo a caracterizar a reparação imaterial, inclusive porque o fato agravou a situação daquele que já passava por um período difícil.
3. Apelação conhecida e provida em parte.